Tribunal: TJMT
Processo: 1047935-44.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047935-44.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Veículos, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), STILO BUS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 03.071.588/0001-62 (APELADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), BARRATTUR TRANSPORTADORA E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 06.344.615/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 15.099.369/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO EIRELI - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MONTREAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 20.089.509/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ORION TURISMO EIRELI - CNPJ: 03.898.324/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - EPP - CNPJ: 14.421.118/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VERDE AVIATION LTDA - CNPJ: 24.290.442/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E
NT A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, determinando o desbloqueio de veículo da embargante pelo sistema RENAJUD e a manutenção de sua posse.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a alienação do bem antes da ordem de penhora judicial configura fraude à execução.

III. Razões de decidir:

3.

A jurisprudência do
c.
STJ, conforme a Súmula n. 375, estabelece que o reconhecimento de fraude à execução
depende
do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

4.
No caso, a alienação ocorreu antes da penhora e não há prova de má-fé do adquirente, sendo aplicável a presunção de boa-fé em favor do terceiro adquirente.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Para o reconhecimento de fraude à execução, é necessário o registro da penhora ou a prova de má-fé do terceiro adquirente.
"

Dispositivos relevantes citados:
Código Tributário Nacional, art. 185; Código de Processo Civil, art. 844; Súmula n
.
375 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
DJe
01.12.2014; TJMT, N.U 1011320-23.2018.8.11.0000, Rel.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09.03.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de recurso de apelação
cível
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo
J
uízo d
o
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou procedentes os Embargos de Terceiro ajuizados por
LUGAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
para
retirar
a constrição judicial realizada sobre o veículo da marca Mercedes Benz, modelo 2007/2008, ônibus, placa JYU3583, RENAVAM 00956883192, chassi 9BM6340618B568289, determinado o
seu
desbloqueio pelo
S
istema RENAJUD e a manutenção da posse do embargante.

Em suas razões recursais, a parte recorrente
sustent
ou
, em síntese, que a sentença recorrida desconsiderou a presunção absoluta de fraude à execução prevista no artigo 185 do Código Tributário Nacional (CTN), com redação dada pela Lei Complementar n
.
118/2005, que considera fraudulentas as alienações realizadas após a inscrição do débito em dívida ativa, independentemente de registro de penhora no órgão de trânsito ou prova de má-fé do adquirente.

Nesses termos, r
equer
eu
a reforma integral da sentença para que seja mantida a constrição judicial sobre o bem.

Contrarrazões apresentadas no Id.
233995170
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

cuida-se
de recurso de apelação
cível
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo
J
uízo d
o
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou procedentes os Embargos de Terceiro ajuizados por
LUGAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
para
retirar
a constrição judicial realizada sobre o veículo da marca Mercedes Benz, modelo 2007/2008, ônibus, placa JYU3583, RENAVAM 00956883192, chassi 9BM6340618B568289, determinado o
seu
desbloqueio pelo
S
istema RENAJUD e a manutenção da posse do embargante.

O ponto central da controvérsia é decidir se a alienação do bem objeto dos Embargos de Terceiro, realizada após a inscrição do débito em dívida ativa, configura fraude à execução
.

Pois bem.

No caso, c
onsta dos autos que a parte embargante, Lugar Viagens e Turismo
Ltda
- ME, adquiriu o veículo
objeto dos autos
da empresa TIM Transportes Integrados
Matogrossenses
EIRELI-EPP, em 20 de agosto de 2018, sendo a transferência efetivada em 28 de setembro de 2018.

O bloqueio judicial foi determinado pelo sistema RENAJUD em
2
de setembro de 2020, no curso de uma
a
ção
c
autelar
f
iscal promovida pelo Estado de Mato Grosso contra a referida empresa de transportes e outros, objetivando a satisfação de crédito tributário.

O
d. J
uízo de origem, ao julgar procedentes os Embargos de Terceiro, considerou que a ausência de registro da penhora junto ao órgão competente, nos termos da Súmula
n.
375 do
c.
STJ
, afasta
a presunção de
fraude à execução, não havendo elementos que comprovem a má-fé do adquirente.

Nesse sentido,
registre-se que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”
(Súmula n. 375/STJ).

E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo,
"inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência"
(
REsp
956.943/
PR ,
Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 1o.12.2014).

Além disso, deve-se ressaltar

que o ordenamento jurídico prestigia a tutela da boa-fé de terceiros

adquirentes, cuja presunção milita em seu favor, só podendo ser

ilidida nos seguintes casos: a) quando houver o registro da penhora

(ou da própria execução, como no caso do art. 828, do CPC); e b) em

havendo a prova de má-fé do terceiro adquirente.

Portanto, no caso em análise para o reconhecimento de fraude à execução,

faz-se necessária a comprovação de que o bem alienado já havia sido

penhorado, com o devido registro da constrição junto ao
DETRAN ou de que

houve a má-fé do adquirente do veículo.

No caso concreto, restou incontroverso que a alienação do veículo da marca Mercedes Benz ocorreu em 28 de setembro de 2018, enquanto a ordem de bloqueio judicial pelo sistema RENAJUD
se deu
em
2
de setembro de 2020
.

Registre-se que, no presente caso, a alienação do bem móvel se deu antes da propositura da Cautelar Fiscal 1006149-88.2020.8.11.0041, ou seja, naquela oportunidade sequer havia execução fiscal em andamento,
de modo a presumir a existência de créditos escritos em dívida ativa em moment
o anterior à venda do veículo,
conforme entendimento consolidado no
REsp
1.141.990/PR, Tema 290 do
c.
STJ
.

Desse modo, os documentos acostados nos autos ratificam as razões da parte embargante de que o veículo foi adquirido em período anterior à penhora realizada nos autos da cautelar fiscal.

Logo, conclui-se
que, quando da sua venda, não

havia qualquer restrição no respectivo registro junto ao DETRAN.

O registro da penhora junto ao DETRAN é requisito para a configuração da má-fé do novo adquirente do bem penhorado, porquanto presume o conhecimento da constrição em relação a terceiros por meio da sua publicidade
, conforme artigo 844, do CPC.

Assim, somente com a alienação posterior ao registro da penhora é que se pode presumir a má-fé do terceiro adquirente na fraude à execução.

Com efeito, não é preciso um aprofundamento na matéria para se perceber que os requisitos essenciais da autorização para transferência de veículos são a assinatura do proprietário vendedor, demonstrando que consente com o negócio e o reconhecimento da firma em cartório, com a finalidade de fixar a data da transferência e prevenção contra terceiro.

Por outro lado, a Fazenda Pública também não logrou êxito em

demonstrar a má-fé do adquirente do veículo, não restando presentes as

hipóteses de configuração da fraude à execução.

Diante disso, em razão da ausência de prova de má-fé na transação feita entre o embargante e o executado, tendo em vista que não tinha conhecimento da demanda ou de nenhum vício, bem como que o auto de penhora, ou seja, sua oficialização, só aconteceu depois de anotada
a
venda, não há que se falar na hipótese de fraude à execução.

Assim, consoante a Súmula n. 375 do STJ, o reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Como neste caso nenhuma dessas situações existiu, não há falar em fraude à execução e, portanto, o não provimento do apelo se impõe.

Neste sentido é entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO EM DATA ANTERIOR À RESTRIÇÃO.

1. Os presentes Embargos de Terceiro foram opostos por Helder Ferreira Pedro em relação à Execução Fiscal 2003.61.09.004461-9, ajuizada pela União Federal em face de Sônia Maria Pereira de Carvalho e em cujo feito foi determinada, em 28.09.2009, restrição do veículo Fiat Tempra IE, ano 1996, placas CHZ 4399, medida efetivada em 02.10.2009, conforme consignado em sentença.

2.
Ainda que não tenha sido efetivada a transferência do veículo, restou devidamente comprovada a alienação do
bem -
diga-se
de passagem, quase três anos antes da existência de restrição junto ao órgão competente por meio do RENAJUD.

3.
A falta de registro da transferência junto ao DETRAN, por si só, não justifica a manutenção da penhora, tendo em vista que a alienação pode ser provada por outros meios
. Precedentes.

4.
Apelo improvido”
.
(APELAÇÃO CÍVEL - 1788483 / SP
0007311-14.2009.4.03.6109 Relator(a)
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA Órgão Julgador QUARTA TURMA e-DJF3:17/.4.2018).
[sem destaque no original].

De igual forma, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDISPONIBILIDADE DE BENS –
RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO – ALIENAÇÃO À TERCEIRO – AQUISIÇÃO ANTERIOR À INCLUSÃO DA PENHORA DO BEM MÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN – MERA FORMALIDADE ADMINISTRATIVA – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO ANTES DA MEDIDA CONSTRITIVA – COMPROVAÇÃO – PENHORA AFASTADA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – RECURSO PROVIDO.

Há de ser afastada a restrição via RENAJUD de veículo quando comprovada que a alienação do bem se deu antes da inclusão do gravame
, sendo irrelevante a ausência de registro da transferência no DETRAN, na medida em que a aquisição da propriedade de bens móveis se opera, efetivamente, mediante a sua tradição”
.

(N.U 1011320-23.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09.3.2020,
Publicado
no DJE 16.3.2020).
[sem destaque no original].

“RECURSO DE APELAÇÃO
– TRIBUTÁRIO-
EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – PENHORA – REGISTRO DA CONSTRIÇÃO NO SISTEMA RENAJUD APÓS A TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO – AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELA SIMPLES TRADIÇÃO – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN IRRELEVANCIA
- SÚMULA 375 DO STJ – NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 674 do CC, os embargos de terceiros cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não há fraude a execução pelo simples fato da existência de ação judicial em curso, se no momento da alienação do bem não havia penhora ou registro de constrição. (
Súmula 375)”
.

(N.U 1010387-27.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.3.2024,
Publicado
no DJE 27.3.2024).
[sem destaque no original].

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, eis que já fixados em seu patamar máximo na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024